Tribunal: TJDFT
Processo: 0710144-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. CASAMENTO EM COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SEPARAÇÃO DE FATO OU DO DIVÓRCIO. POSSIBILIDADE DE SER RESGUARDADA A MEAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 1.667 do Código Civil - CC, no regime de casamento pela comunhão universal de bens há comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges.
2. No caso, a agravante alega que houve a separação de fato e que há divórcio litigioso em trâmite. Todavia, não há nos autos qualquer plano de partilha de bens ou informações sobre a divisão do ativo e do passivo. Assim, não existem elementos suficientes para afastar a presunção imposta pelo artigo 1.667 do CC, de que o devedor e a agravante possuem o bem penhorado em condomínio.
3. Nos termos do art. 843, caput e § 1o, do Código de Processo Civil – CPC, se a penhora for realizada sobre bem indivisível, a cota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem.
4. Mesmo que a dívida tenha sido contraída exclusivamente pelo ex-cônjuge, não há óbice à penhora e à expropriação do imóvel de propriedade comum, desde que respeitada a meação.
5. Recurso conhecido e desprovido.